Tribunal: TJMT
Processo: 0001523-09.2020.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001523-09.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[E. F. DE PAULA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.172.174/0001-95 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), EDILENE FLORES DE PAULA - CPF: 532.790.341-91 (APELADO), EDMAR DONIZETE DE PAULA - CPF: 530.235.791-72 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - DILIGENCIAS MÍNIMAS REALIZADAS PARA A LOCALIZAÇÃO – SEM SUCESSO – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (AgInt no AREsp 1148206/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

II - Ao mudar de endereço, o devedor tem a obrigação de informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001523-09.2020.8.11.0020 interposto por BANCO DO BRASIL contra sentença proferida nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” movida em desfavor de E. F. DE PAULA & CIA LTDA – ME, EDILENE FLORES DE PAULA e EDMAR DONIZETE DE PAULA perante a 2a Vara Cível de Alto Araguaia - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 163511689 o magistrado a quo julgou procedente a pretensão deduzida nos embargos à execução, para declarar a nulidade da citação editalícia do embargante nos autos da execução em apenso (Processo no 0005222-47.2016.811.0020), e por consequência, os demais atos praticados. Sem custas a ressarcir. Condenou o demandado ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 163511724 que a sentença a quo é contraditória, visto que houve de fato a citação dos executados, mas não por edital, e sim por mandado de citação cumprido e devidamente certificado pelo Oficial de Justiça responsável. Por fim, requer seja o presente recurso de apelação conhecido e no mérito provido para que seja reconhecida a citação por edital do apelante.

Contrarrazões sob ID. 163511738.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de embargos a execução opostos por BANCO DO BRASIL movida em desfavor de E. F. DE PAULA & CIA LTDA – ME, EDILENE FLORES DE PAULA e EDMAR DONIZETE DE PAULA perante a 2a Vara Cível de Alto Araguaia - MT.

O juiz a quo julgou os embargos a execução procedentes, sem condenação em honorários.

A tese recursal funda-se na nulidade de citação por edital diante da ausência de suposta ausência de esgotamento das diligências possíveis para a localização dos embargados ora executados.

A solução da contenda não exige maiores digressões. O magistrado diretor considerou válida a citação editalícia, após as tentativas de citação, via postal e via oficial de justiça realizadas.

A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (art. 231, II, do Código de Processo Civil), e embora não seja de se exigir o esgotamento de todos os meios para a sua localização, nunca se pode dispensar diligências no sentido de localizar o seu paradeiro, mesmo diante da certidão do Oficial de Justiça declarando estar o devedor em local incerto.

A jurisprudência corrobora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SIMPLES AFIRMAÇÃO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Ante seu caráter excepcional, e ficto, a citação por edital só se justifica quando realizadas, sem sucesso, diligências mínimas e razoáveis para localização dos endereços dos citandos.” (TJMG, Agravo de Instrumento Cv 1.0114.10.004187-9/001, Rel. Des.(a) MOREIRA DINIZ, 4a Câmara Cível, julgamento em 12/07/2012, publicação da sumula em 17/07/2012).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. I  A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (CPC, art. 231, II), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, máxime se empreendidas diversas diligências no sentido de localizar o seu paradeiro. II  Negou-se provimento ao recurso.” (TJ-DF - APC: 20140111475436, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2015, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2015 . Pág.: 326)

Verifica-se da certidão do Oficial de Justiça (id.61875073), os executados não foram devidamente citados, em função de não mais residirem no endereço fornecido no contrato realizado junto ao Embargado/exequente, e segundo consta da certidão, o atual residente informou , que os senhores Edilene Flores de Paula, Edmar Donizete de Paula, proprietários da empresa E. F de Paula & Cia mudaram-se para a cidade de Mineiros/GO, não sabendo informar o endereço deles, somente soube informar o telefone. Inclusive certificou ainda que ligou nos números de telefone informados, (66) 9659-4445 e (66) 9694 – 6316, que conseguiu falar com o senhor Edmar Donizete de Paula, mas ele não quis informar o atual endereço, tendo afirmado que comparecerá no fórum para tomar conhecimento do processo. Certificou por fim, que realizada busca no cartório de Registro de imóveis de Alto Araguaia, o funcionário Marcondes informou que não existem bens móveis em nome dos requeridos, sendo que desta forma não foi possível localizar bens penhoráveis.

Nesse sentido, não há falar em nulidade da citação realizada por edital, quando ao mudar de endereço, o devedor tem a obrigação de informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade e conforme exposto na certidão do Senhor meirinho, este buscou outras informações na tentativa de localizar os executados, porém sem êxito.

Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (AgInt no AREsp 1148206/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

A jurisprudência deste sodalício coaduna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. I - Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato. II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10011173020178110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019).

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença ora objurgada, para determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para ulteriores deliberações.

Diante da ausência de condenação em 1a instância deixo de aplicar o art. 85, §11o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023